Tribunal: TCU
Processo: 019.058/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do então prefeito de Barra do Corda/MA, Manoel Mariano de Sousa; da Coordenadora-Geral de Contabilidade, Maria Edilma Ferreira Miranda; da Secretária Municipal de Saúde, Olinda Costa Trovão; do Secretário de Finanças, Pedro Alberto Telis de Sousa; e da Chefe de Setor, Sandra Elena Telis de Sousa, em razão de irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. excluir da relação processual Sandra Elena Telis de Sousa; 9.2. considerar revel Maria Edilma Ferreira Miranda, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa, espólio de Manoel Mariano de Sousa e Município de Barra do Corda-MA; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Olinda Costa Trovão; 9.5. julgar irregulares as contas de Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria Edilma Ferreira Miranda e Manoel Mariano de Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e 9.6. condenar Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria Edilma Ferreira Miranda e o espólio de Manoel Mariano de Sousa ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.6.1. débitos de responsabilidade solidária de Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria Edilma Ferreira Miranda e espólio de Manoel Mariano de Sousa: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2010 270.778,80 30/03/2010 635.086,00 26/08/2010 157.175,00 27/08/2010 167.292,28 9.6.1. débito de responsabilidade exclusiva do espólio de Manoel Mariano de Sousa: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2012 5.161,84 9.7. aplicar a Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa e Maria Edilma Ferreira Miranda a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar a Olinda Costa Trovão a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.10. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Município de Barra do Corda-MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/04/2010 32.000,00 19/05/2010 32.000,00 02/07/2010 32.000,00 16/07/2010 32.000,00 23/08/2010 32.000,00 15/09/2010 32.000,00 20/10/2010 32.000,00 18/11/2010 32.000,00 17/12/2010 32.000,00 20/01/2011 32.000,00 17/02/2011 32.000,00 17/03/2011 32.000,00 14/04/2011 32.000,00 20/05/2011 32.000,00 21/06/2011 25.600,00 19/07/2011 25.600,00 19/08/2011 32.000,00 22/09/2011 3.500,00 17/10/2011 33.500,00 21/11/2011 33.500,00 19/12/2011 33.500,00 09/01/2012 33.500,00 02/03/2012 33.500,00 19/03/2012 33.500,00 29/03/2012 2.100,00 18/04/2012 2.100,00 18/04/2012 33.500,00 22/05/2012 35.650,00 23/05/2012 2.100,00 21/06/2012 2.100,00 21/06/2012 35.650,00 20/07/2012 2.100,00 20/07/2012 35.650,00 21/08/2012 28.520,00 24/08/2012 2.100,00 18/09/2012 33.500,00 20/09/2012 2.100,00 22/10/2012 2.100,00 22/10/2012 35.650,00 23/11/2012 2.100,00 23/11/2012 35.650,00 14/12/2012 2.100,00 9.11. informar ao representante legal do Município de Barra do Corda-MA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando quitação ao ente, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.13. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis.